Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COLISÃO COM DANO MATERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306 da Lei no 9.503/1997, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, 12 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias. A Defesa sustenta a ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de que o acidente com dano material constitui elementar do tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de acidente automobilístico com dano material a terceiro, em contexto de condução de veículo sob efeito de álcool, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e se consuma com a mera condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico.
4. A provocação de acidente automobilístico com prejuízo material a terceiro extrapola os elementos inerentes ao tipo penal do art. 306 do CTB e justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a exasperação da pena-base quando a embriaguez ao volante resulta em colisão com dano a terceiros, por representar maior reprovabilidade da conduta.
6. O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, desde que observe fundamentação idônea e os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir decorre de preceito secundário do art. 306 do CTB e possui aplicação obrigatória, em observância ao princípio da legalidade.
8. A fixação do prazo de suspensão da habilitação deve observar as circunstâncias concretas do caso e a gravidade do delito, sendo admissível sua estipulação em período proporcional à pena privativa de liberdade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ocorrência de acidente de trânsito com dano material a terceiro, em contexto de embriaguez ao volante, extrapola o tipo penal do art. 306 do CTB e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do CTB é de aplicação obrigatória e deve ser fixada de forma proporcional à gravidade concreta do delito.